Tribunal: TJES
Processo: 5000247-08.2023.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000247-08.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: LUZIA TELES VEBIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pela instituição bancária requerida contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, contra si ajuizada. A sentença reconheceu a inexistência de débito decorrente de contrato de cartão de crédito consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados a partir de março de 2021, além de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O banco alega regularidade da contratação e ausência de ilicitude, pleiteando a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a restituição simples e a reforma dos critérios de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do cartão de crédito consignado entre as partes; (ii) estabelecer se a instituição financeira deve restituir os valores descontados e em qual modalidade (simples ou em dobro); (iii) determinar se é cabível a condenação por danos morais; e (iv) analisar a legalidade dos critérios adotados para a correção monetária e os juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a autenticidade da assinatura da autora no contrato apresentado, conforme exigência fixada no Tema 1.061 do STJ, que impõe ao banco o ônus de provar a veracidade do documento impugnado.

Laudo pericial grafotécnico conclui, de forma categórica, pela falsidade da assinatura atribuída à autora, demonstrando inexistência de relação jurídica entre as partes.

A ausência de utilização do cartão e a inexistência de impugnação válida à prova pericial reforçam a inexistência do contrato e legitimam a declaração de sua nulidade.

A restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, uma vez que não se comprovou má-fé nem violação à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, que agiu com base em aparente regularidade do contrato.

A configuração do dano moral é incontestável diante da fraude e dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, especialmente em razão da condição de hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) revela-se proporcional, razoável e suficiente para cumprir a função reparatória e pedagógica.

Os critérios de atualização e juros adotados na sentença estão em conformidade com o art. 406, § 1º, do Código Civil e jurisprudência do STJ, não se justificando a alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade de assinatura impugnada em contrato bancário, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

A falsidade da assinatura em contrato bancário comprovada por perícia justifica a declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação por danos morais.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente exige comprovação de má-fé ou violação à boa-fé objetiva, não evidenciada quando o banco age com base em contrato aparentemente regular.

A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa é devida, não se configurando mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 187, 406, §1º; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 368, 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061, REsp 1.798.716/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.09.2021; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.03.2021; TJES, Apelação Cível 5000247-56.2021.8.08.0002, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 07.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a r. sentença de evento ID. n.º 14225327, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em sede de "ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais com repetição de indébito", ajuizada por
LUZIA TELES VEBIO DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito e condenar a parte requerida:
(i)
à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, limitada aos descontos posteriores a março de 2021, com correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
; e
(ii)
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso até o arbitramento, deduzido o IPCA, e, após, apenas a incidência da SELIC, também vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Em suas razões recursais (ID. 14225328), o recorrente alega, em síntese, que:
(I)
houve efetiva contratação do cartão de crédito consignado (“BMG Card”) pela parte autora, com ciência prévia sobre o produto e suas cláusulas, não se podendo falar em vício de consentimento ou nulidade contratual;
(II)
o produto possui previsão legal e está sujeito à regulamentação específica, sendo a reserva de margem consignável (RMC) condição essencial para a viabilidade da operação, e sua liberação somente é possível após quitação integral do débito;
(III)
não há necessidade de intervenção judicial para cancelamento do cartão, mas, em caso de inadimplemento, é legítima a manutenção da RMC como garantia da dívida;
(IV)
a sentença não levou em consideração que a parte autora realizou saques e utilizou o cartão, demonstrando conhecimento inequívoco sobre a natureza contratual e funcionalidade do produto;
(V)
não houve falha na prestação de serviço ou ausência de informação, tampouco abusividade nas cláusulas contratuais, uma vez que os percentuais de juros praticados estão dentro dos limites fixados pelas normas do INSS e do Banco Central;
(VI)
admite-se, apenas em caráter sucessivo, que, na hipótese de manutenção da sentença, a parte autora seja compelida a devolver os valores sacados e utilizados, sob pena de enriquecimento ilícito;
(VII)
a correção monetária e juros de mora sobre os danos morais incidam a partir da data do arbitramento, nos exatos termos da Súmula 362 do STJ.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para
julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade da contratação do cartão de crédito consignado, com a legalidade dos descontos realizados a título de RMC
.

Contrarrazões apresentadas (ID. 14225333) requerendo o não provimento do recurso.

Verificado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual CONHEÇO dos recurso e passo a analisar as suas razões.

A autora ajuizou a demanda pleiteando a declaração de inexistência de débito, a restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que afirma não ter contratado. Alegou falsificação de assinatura, inexistência de relação jurídica válida e prejuízos financeiros e emocionais decorrentes dos descontos mensais.

Os descontos no benefício previdenciário da autora iniciaram em 31/12/2019, a título de empréstimo sobre a RMC, partindo do valor de R$ 49,90 e alcançando R$ 65,10 na data do ajuizamento, em razão do recebimento, supostamente sem solicitação, das quantias de R$ 1.279,65 e R$ 233,34.

A instituição financeira, em sede preliminar, arguiu a ausência de interesse processual e a inadequação da via eleita, sustentando, no mérito, a validade do contrato de cartão consignado, com efetivo recebimento e utilização dos valores pela autora. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos, com a manutenção dos descontos efetuados e a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

A sentença apelada declarou a inexistência da relação jurídica, condenou o requerido à restituição dos valores descontados, de forma dobrada em relação aos descontos posteriores a março de 2021, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Ademais, determinou a compensação entre os valores depositados na conta da autora e o montante a ser restituído.

Pois bem.

O ponto central da demanda, que serve de alicerce para todos os pedidos, é a alegação da apelada de que jamais celebrou contrato de cartão de crédito consignado com a instituição financeira ré.

Em contrapartida, o banco apelante sustenta a regularidade da contratação, juntando cópias do instrumento contratual (ID. 31224759) e comprovantes de transferência dos valores.

A controvérsia acerca do ônus da prova em hipóteses de impugnação da autenticidade de assinatura em contratos bancários foi pacificada pelo STJ, no julgamento do Tema 1.061 dos recursos repetitivos, que fixou a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

No caso em exame, a apelada, desde a petição inicial, negou veementemente a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco. Diante dessa impugnação e em conformidade com o precedente vinculante supracitado, incumbia à instituição financeira comprovar, por todos os meios de prova admitidos em direito, que a assinatura era de fato da consumidora.

A perícia grafotécnica realizada nos autos, contudo, concluiu de forma categórica que a assinatura atribuída à autora era falsa.
Conforme consignado no laudo pericial: “São, portanto, sem nenhuma dúvida, FALSAS as assinaturas questionadas no documento (ID. 31224759), atribuída ao punho gráfico de LUZIA TELES VEBIO DE OLIVEIRA, exarada no documento acostado aos autos.” (ID 63884360).

A ausência de comprovação da autenticidade da assinatura – reforçada pela prova pericial – corrobora a tese de inexistência de contratação.

Ao não se desincumbir do ônus probatório que lhe competia com, por exemplo, parecer elaborado por assistente técnico que apontasse inconsistências metodológicas na perícia oficial, compreende-se que, nos termos do Tema 1.061 do STJ, a instituição financeira deixou de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Ressalte-se, ainda, que as faturas (IDs 31224251 e 31224753) evidenciam a ausência de uso do cartão, o que reforça a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Assim, correta a sentença que declarou a nulidade do contrato e reconheceu a inexistência da relação jurídica, sobretudo porque a perícia grafotécnica não foi objeto de impugnação específica no recurso de apelação.
Desse modo, no ponto relativo à inexistência da contratação e à nulidade do contrato, a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – ARTIGO 14 DO CDC – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA N. 479/STJ – FALSIDADE DOCUMENTAL – ÔNUS DA PROVA – ART. 429, INCISO II, DO CPC/2015 –
PROVA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA – FALSIDADE DA ASSINATURA INSERIDA NO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DECLARADA E RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS
– DEVER DE INDENIZAR DESCORTINADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDEVIDO DESCONTOS DE PROVENTOS – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) O art . 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”, isto é, estabelece um dever imperativo de qualidade, que se expande para alcançar todos os que estão na cadeia de fornecimento, impondo a solidariedade de todos os fornecedores da cadeia, sejam diretos ou indiretos.
2) Houve a produção de prova grafotécnica, sendo categórica a ilustre perita em sua conclusão de que a assinatura inserida no contrato é falsa, por não ter partido do punho subscritor da autora e, diante disso, deve ser rechaçada a argumentação do banco apelante de que não houve irregularidade ou ato ilícito na contratação, pois a responsabilidade atribuída ao fornecedor decorre da violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com extrema segurança as movimentações bancárias de seus clientes ou, conforme aparentemente ocorreu no caso concreto, de realizar rigorosa conferência dos dados e documentos porventura apresentados quando da celebração de contratos e outras operações financeiras.

3) O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor, considerando que a contratação aperfeiçoou-se mediante falsa assinatura e, por tal motivo, escorreita a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e dos débitos imputados à autora/apelada em virtude do contrato.
4) É escorreita a condenação da instituição bancária a restituir os valores indevidamente debitados da autora, por se tratar de mera consequência da invalidação do negócio jurídico, não havendo mínima logicidade em se permitir que a instituição financeira permaneça com os valores debitados da parte autora que, por sua vez, nada recebeu em contrapartida diante da fraude empreendida mediante utilização de seu nome e outros dados pessoais . 5) É pacífica a jurisprudência nacional no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 6) Se não bastasse, a perda de tempo de vida útil por parte do consumidor, em razão da falha na prestação de serviços, não constitui mero aborrecimento do cotidiano, haja vista ter produzido verdadeiro impacto negativo em sua vida, a ensejar a reparação pretendida pela via judicial. 7) Levando-se em consideração os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada na sentença a título de indenização por danos morais . 8) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000247-56.2021.8.08.0002, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Quanto à restituição dos valores, entendo que assiste razão ao apelante.

O STJ, no EAREsp 676.608/RS, firmou que a repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de prova de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva, porém, modulou os efeitos para aplicar tal entendimento apenas às cobranças posteriores a 30/03/2021. Assim, para descontos anteriores exige-se comprovação de má-fé; para os posteriores, basta a constatação de conduta contrária à boa-fé.

Ocorre que, analisando as circunstâncias fáticas do caso, verifica-se que, embora o contrato tenha sido declarado inexistente por ter sido celebrado mediante fraude, os valores descontados, para a instituição financeira, decorreram de um engano justificável.

O banco agiu com base em uma contratação que, a seu ver, era regular e que não havia sido formalmente contestada pela autora à época. A cobrança, portanto, não se deu com o intuito deliberado e consciente de lesar a consumidora, mas como consequência de uma fraude perpetrada por terceiros, até então não noticiada ao Banco.

Nesse contexto, a má-fé (elemento subjetivo) do Apelante não se evidencia de forma cabal. Da mesma forma, os descontos efetuados não configuram violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva, uma vez que, à época, o banco considerava a contratação válida e não havia contestação formal por parte da consumidora.

Por tais razões, entendo que a restituição dos valores deve ocorrer na forma simples.

Em relação ao dano moral,
o banco Apelante pugna pelo afastamento da condenação por danos morais, alegando a inexistência de ato ilícito. Contudo, o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da falha na prestação do serviço, em decorrência da ausência de mecanismos de segurança para impedir a contratação fraudulenta, evidencia a configuração do dano extrapatrimonial.

A autora, pessoa idosa e aposentada, teve sua verba de natureza alimentar indevidamente reduzida por descontos mensais provenientes de contratos que afirma não ter celebrado. A angústia, a insegurança e o constrangimento de ver seus rendimentos subtraídos indevidamente, comprometendo seu orçamento, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento cotidiano, configurando violação à sua dignidade.

O valor arbitrado a título de danos morais, em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano sofrido pela vítima, sem configurar enriquecimento ilícito, e para cumprir o caráter pedagógico e punitivo da medida. Portanto, a condenação por danos morais e o
quantum
indenizatório devem ser mantidos.

No que se refere aos consectários legais
, verifica-se que a r. sentença já os fixou em conformidade com os arts. 389, parágrafo único e 406, ambos do Código Civil, e da Súmula 54 do STJ nos seguintes termos: “Por tratar-se de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de danos morais incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
e, sobre o valor dos danos materiais incidirá correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.”

A metodologia adotada na sentença para o cálculo dos consectários legais, que abrange a correção monetária e os juros de mora, é adequada e alinhada às disposições do Código Civil, não havendo razões para a sua reforma neste ponto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença, apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Apelada se dê na forma simples, e não em dobro.

Diante do parcial provimento do recurso, mas sem alteração substancial do resultado da demanda, mantenho a condenação do Banco apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, nos mesmos termos estipulados na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a r. sentença, apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Apelada se dê na forma simples, e não em dobro.